Tribunal: CARF
Processo: 11020.903490/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.903490/2010-66
ACÓRDÃO
1001-003.751 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMABE AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRRF. RETORNO DE
DILIGÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO.
Com o retorno de diligência, com a comprovação da liquidez e certeza do
direito creditório em discussão, deve haver o reconhecimento do valor
devidamente comprovado, nos termos do art. 170 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 4.310,05 e
homologar as compensações até o limite reconhecido. Processo referente à assunção de carga
extraordinária de que trata o art. 6o da Portaria MF no 278, de 2025.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.751 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.903490/2010-66
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 09-66.529 (e-fls. 96/103),
proferido pela 1a Turma da DRJ/JFA que por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da Recorrente não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
A Contribuinte afirmou que transmitiu PER/DCOMP’s com a utilização do Saldo
Negativo de IRPJ no exercício de 2008, no valor total de R$ 237.132,41.
Após a análise dos documentos apresentados pela Recorrente, a DRF confirmou as
parcelas do crédito no valor total de R$ 232.391,30 a título de estimativas pagas e retenções na
fonte no ano calendário de 2007.
A autoridade julgadora de 1a Instância fundamentou no acórdão proferido (e-fls.
96/103) “que para que sejam não homologadas as compensações das estimativas declaradas em
DCOMP, basta que o direito creditório pleiteado pela contribuinte não seja líquido e certo, ou seja
contrarie o disposto no art. 170, caput, do CTN”.
Concluiu ainda a DRJ, que “sendo assim, não se deve admitir a inclusão, no saldo
negativo do período, da estimativa cuja compensação foi não homologada, antes de regularmente
extinta pelo pagamento ou pela reforma da decisão administrativa que não homologou a
compensação. Desse modo, deve ser observada nos respectivos processos de cobrança, inclusive a
fim de evitar eventual duplicidade de exigência, a repercussão das decisões definitivas que
versaram sobre não homologação de compensação”.
Inconformada com a decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-fls.
111/122) colacionando o Recibo de Consolidação de Parcelamento de Dívidas Não Parceladas
Anteriormente- Art. 1o- Demais Débitos no Âmbito da RFB- Demonstrativo da Consolidação (e-
fls.123/126), destacando em síntese que:
“(...)
II – Dos Fatos
a) Despacho Decisório
A exigência fiscal diz respeito a homologação parcial da compensação declarada
na PER/DCOMP 13001.23334.091208.1.3.02.0660, tendo em vista suposta
insuficiência de crédito para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo na referida PER/DCOMP.
Diante disso, pretende o Recorrido o pagamento do valor de R$ 2.821,08,
acrescidos de multa e juros, totalizando o valor de R$ 3.800,55 (três mil
oitocentos e cinquenta e cinco reais).
b) Da Manifestação de Inconformidade
A Recorrente evidenciou que o Fisco pretende exigir valores referente a
compensação de IRPJ com saldo negativo de IRPJ apurado no período de
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.751 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.903490/2010-66
3
01/01/2007 a 31/12/2007, atrelado ao processo administrativo 11020-
903.490/2010-66 que homologou parcialmente as compensações declaradas na
PER/DCOMP.
c) Acórdão Recorrido
Analisando as razões de inconformidade da Recorrente a DRJ/JFA em Juiz de
Fora/MG entendeu pela improcedência da manifestação oposta pela Recorrente
em acórdão que restou assim consignada.
(...)
IV- Razões do Recurso
Assim, verifica-se que foram utilizados dois motivos pela fiscalização para
homologar parcialmente a PER/COMP n.o 13001.23334.091208.1.3.02-0660, são
eles:
1o- a não confirmação por parte da RFB de parte das parcelas de IRRF referente a
IR informado em DIRF’s ano-calendário 2007 informados pelas fontes pagadoras;
2o- a diminuição do saldo credor de IRPJ apurado em declaração de rendimentos
da empresa na DIPJ 2008 ano calendário 2007, no valor de R$ 4.310,05,
informado como motivo da não homologação de compensação de débitos de IRPJ
realizadas através de PER/DCOMP referente ao ano calendário 2007,
especificamente o PER/DCOMP n.o 06735.04479.231007.1.3.02-6907.
Em que pese o louvável esforço contido nas alegações dos ilustres integrantes do
Colegiado ora recorrido, a Recorrente está certa de que a Egrégia Turma dará
provimento ao presente Recurso, depois de melhor sopesar as razões
apresentadas por ocasião da inconformidade, que, a seguir, serão reiteradas e
adicionadas de esclarecimentos complementares, em vista da:
a) Da ausência de confirmação de parte das parcelas de IRRF referente a IR
informado em DIRF’s, ano-calendário 2007, informados pelas fontes pagadoras
Quanto a este ponto, cumpre referir que as informações trazidas pela própria
RFB, na consulta das fontes pagadoras, onde consta, nas DIRF’s, os valores a
menor de retenção de IRRF recolhidos pelos clientes da Recorrente, e que foram
utilizados como créditos de IR, apurado no final do ano de 2007, se tratam de
valores suficientes para a compensar todos os débitos referentes ao despacho
decisório que ensejou a presente inconformidade.
Isso porque, em que pese a RFB ter confirmado apenas o valor de R$ 8.632,73 há
que se ter em mente que existe saldo suficiente para confirmar a totalidade dos
débitos compensados via PER/DCOMP.
Diante disso, não há que se falar em insuficiência de saldo para a compensação
pretendida pela Recorrente. Assim mesmo que a Recorrente tenha informado na
PER/DCOMP o valor de crédito no montante de R$ 10.998,46 (dez mil novecentos
e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos), tendo a RFB confirmado apenas
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.751 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.903490/2010-66
4
R$ 8.632,73 (oito mil seiscentos e trinta e dois reais e setenta e três centavos), tal
valor supri/acoberta o montante informado na PER/DCOMP.
(...)
b) Da não homologação dos débitos de IRPJ compensados em PER/DCOMP’s
referente ao ano calendário 2007
(...)
Ademais, destaca-se que o crédito referente ao Despacho Decisório de no de
rastreamento 863967106 citado acima foi exigido também no Despacho Decisório
de n.o de rastreamento 858240179, de 09/03/2010, atrelado ao processo
administrativo n.o 11020.900.583/2010-39, onde a Recorrente, intimada,
apresentou manifestação de inconformidade que foi julgada improcedente.
Diante da improcedência da manifestação, e tendo a Recorrente tomada ciência
em 16/05/2018 do acórdão, acabou por apresentar Recurso Voluntário nesta
data, 15/06/2018, a fim de que fosse reconhecido seu crédito. Atualmente, o
processo encontra-se com a exigibilidade suspensa, pela interposição do citado
recurso, podendo ser verificado nos autos do processo n.o 11020.900.029/2010-
51.
Todavia, o valor constante processo n.o 11020.900.029/2010-51 também foi
cobrado no Despacho Decisório de n.o 849780119, nos processo de crédito n.o
11020-915.118/2009-69 e processos de cobrança n.o 11020-917.923/2009-71 e
11020-917.925/2009-16.
(...)
Ocorre que, ao receber os citados despachos decisórios, a Recorrente ao invés de
apresentar manifestação de inconformidade, optou por parcelar o crédito não
reconhecido e reconhecido em parte. Ou seja, em 28/07/2011 a Recorrente
aderiu ao Parcelamento previsto na Lei n.o 11.941/2009, conforme comprova o
Recibo de Negociação de Parcelamento de Dívidas juntado a presente (doc. 01).
Para que não se tenha dúvidas do alegado, e consequentemente do crédito
existente da Recorrente verifica-se que no documento denominado Discriminação
dos Débitos Selecionados para a Consolidação (doc. 02), consta ambos os valores
constantes nos despachos acima colacionados, quais sejam, o valor de R$
6.574,71 (seis mil quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e um centavos) e
R$8.338,84 (oito mil trezentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos), os
quais foram quitados através do referido pagamento.
(...)
Em que pese a RFB entender pela inexistência do crédito, eis que a Recorrente
pagou o crédito exigido através do parcelamento, não há dúvidas de que após a
quitação do parcelamento pela Recorrente, o crédito subsistiu garantindo o seu
direito de utiliza-lo através de novas PER/DCOMP’s, como ocorreu in casu.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.751 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.903490/2010-66
5
(...)
Assim, resta confirmada a apuração do saldo negativo de IRPJ e comprovada a
existência do crédito apurado no período de 01/01/2007 a 31/12/2007, no valor
de R$ 236.701,35, sendo esse suficiente para compensar a totalidade dos créditos
informados nas PER/DCOMP’s objeto deste recurso, razão pela qual impende-se a
reforma do acórdão ora atacado.
V- Do Pedido
Em face do exposto, de tudo mais que consta nas razões deste recurso e dos
autos e rogando, sobretudo, pelos doutos suprimentos do saber jurídico dos
ilustrados integrantes desta Egrégia Corte de Justiça Administrativa, espera a
Recorrente que o presente recurso seja admitido, conhecido e provido,
reformando-se a decisão recorrida, no sentido de reconhecer o crédito de IRPJ
apurado no período de 01/01/2007 a 31/12/2007, no valor de 236.701,35 e
consequentemente homologando-se a totalidade do débito compensado neste
processo”.

DA RESOLUÇÃO CARF No. 1003-000.399

No dia 07 de Dezembro de 2022, a 3a Turma Extraordinária da Primeira Seção de
Julgamento resolveu converter por unanimidade de votos, o julgamento em diligência a Unidade
de Origem através da Resolução no. 1003-000.399 (e-fls. 129/135), a fim de que fossem adotas as
seguintes providências:
“(...)
(...) para que esta proceda uma demonstração detalhada com a memória de
cálculos para aferir a verossimilhança, a clareza, a precisão e a congruência das
alegações constantes na peça recursal e ainda se pronuncie sobre a fase dos
débitos controlados no presente processo, o direito creditório reconhecido com a
juntada dos respectivos documentos e ainda:
(a) a Unidade de Origem, confirme a existência dos parcelamentos informados
pelo contribuinte, caso positivo, se os débitos de R$ 6.574,71 relativo ao
Despacho Decisório no. 84978011 e R$ 8.338,84 relativo ao Despacho Decisório
no. 8463019 foram pagos através do referido parcelamento.
(b) os débitos confessados nos Per/DComp tratados no presente processo a serem
compensados com todas as especificações;
(c) débitos em aberto, se houver e(d) demonstrativos elaborados com base no
sistema “SAPO” homologado pela Coordenação-Geral de Arrecadação e Cobrança
(Codac)/RFB tais como Listagem de Créditos/Saldos Remanescentes, Listagem de
Débitos/Saldos Remanescentes e o Demonstrativo de Compensação.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.751 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.903490/2010-66
6
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados”.

Informação Fiscal EQAUD-Renda/DEVAT/SRRF10 no 1.952/2023

A Autoridade fiscal, em atenção a Resolução CARF no. 1003-000.399, proferiu a
Informação Fiscal no. 1952/2023 (e-fls. 153/159), cujo teor segue em síntese abaixo:
“(...)
11. Sendo assim, confirma-se que a estimativa de setembro de 2007 foi
efetivamente paga no valor de R$ 19.878,53 e este valor pode ser utilizado na
composição do crédito pleiteado.
12. Desta forma, é possível que seja reconhecido parcialmente o crédito pleiteado
de saldo negativo de IRPJ, ano calendário de 2007, no valor total original de R$
236.701,35.
13. Considerando-se o valor de crédito de R$ 236.701,35, passível de ser
reconhecido ao contribuinte, encaminha-se o presente processo a EQCRE desta
DEVAT para prosseguir nas informações a serem prestadas, especialmente sobre:
(...)
14. Após, o contribuinte deve ser cientificado dos procedimentos referentes às
diligências efetuadas e deste Relatório Fiscal. Posteriormente, os autos devem
retornar ao CARF para continuidade de julgamento”.
(...)”.

INTIMAÇÃO E-CAC

A autoridade fiscal intimou a contribuinte, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias,
para a manifestação sobre o despacho de diligência, quedando a mesma silente.

DO JULGAMENTO

Insta destacar, que após o retorno da diligência, o processo retornou ao CARF para
a continuidade do julgamento.

É o relatório.

Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.751 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.903490/2010-66
7
VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal fica
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário 2007
no valor de R$ 4.741,11, que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a
atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Da Análise do Direito Creditório- Retorno de Diligência

Conforme já relatado, a Contribuinte pleiteou a compensação de saldo negativo de
IRPJ
relativo
ao
ano-
calendário
de
2007
através
do
PER/DCOMP
de
n°.
14225.93499.190508.1.7.02-5069 no valor de R$ 237.132,41.
A DRF de Caxias do Sul homologou parcialmente a compensação declarada sob o
fundamento de crédito insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo.
A DRJ/SP julgou improcedente a manifestação de inconformidade, assim, a
Recorrente interpôs recurso voluntário ratificando as razões anteriores e buscando a reforma do
acórdão recorrido.
No dia 07 de Dezembro de 2022, a 3a Turma Extraordinária da Primeira Seção de
Julgamento resolveu converter por unanimidade de votos o julgamento em diligência a Unidade
de Origem através da Resolução no. 1003-000.399 (e-fls. 129/135).
Assim, a Autoridade Administrativa em cumprimento a resolução, elaborou o
Informativo Fiscal no 1952/2023 (e-fls. 153/159), cujo teor segue em síntese abaixo:
“(...)
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.751 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.903490/2010-66
8
11. Sendo assim, confirma-se que a estimativa de setembro de 2007 foi
efetivamente paga no valor de R$ 19.878,53 e este valor pode ser utilizado na
composição do crédito pleiteado.
12. Desta forma, é possível que seja reconhecido parcialmente o crédito pleiteado
de saldo negativo de IRPJ, ano calendário de 2007, no valor total original de R$
236.701,35.
13. Considerando-se o valor de crédito de R$ 236.701,35, passível de ser
reconhecido ao contribuinte, encaminha-se o presente processo a EQCRE desta
DEVAT para prosseguir nas informações a serem prestadas, especialmente sobre:
(...)
14. Após, o contribuinte deve ser cientificado dos procedimentos referentes às
diligências efetuadas e deste Relatório Fiscal. Posteriormente, os autos devem
retornar ao CARF para continuidade de julgamento”.
(...)”.
Desta feita, após a análise do processo, bem como o exame de toda a
documentação colacionada, manifesto minha concordância com a Diligência realizada pela
autoridade fiscal de e-fls. 153/159 para reconhecer o direito creditório pleiteado no valor de R$
4.310,05.

Dispositivo

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário sob análise para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 4.310,05 e homologar as
compensações até o limite reconhecido. Processo referente à assunção de carga extraordinária de
que trata o art. 6o da Portaria MF no 278, de 2025.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 173
DF CARF MF
Original